Tribunal: TJDFT
Processo: 0009517-40.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GUARDIÃ DA MENOR. TIA MATERNA. ALTERAÇÃO PLEITEADA PELO GENITOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO. NÚCLEO FAMILIAR DA TIA GUARDIÃ. ADEQUADO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça, quando esse benefício foi deferido à parte requerente pelo Juízo de origem, haja vista ausência de interesse.
2. A Constituição Federal no art. 227 impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, o direito à convivência familiar, ainda, protegê-lo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
3. A modificação de guarda é medida excepcional que exige muita cautela em razão do risco de dano que pode sobrevir ao bem estar e psicoemocional da criança. Isso porque, haverá alteração da sua rotina e do contexto ambiental e das interações de convivência em que está acostumada.
4. Segundo a conclusão do parecer técnico elaborado pelo Serviço de Estudo Psicossocial deste Tribunal de Justiça, o núcleo familiar da Tia guardião é o que contempla o melhor interesse da criança, pois a infante o considera sua família natural, no qual foi acolhida desde os oito meses de vida, até agora, com 08 (oito) anos de idade. Essa situação é também abonada pela genitora da menor.
5. Os demais elementos dos autos não contribuem com a pretensão do genitor para modificação da guarda. Logo, a criança deve permanecer com a família socioafetiva, sendo a Tia materna que reúne as melhores condições para permanecer como sua guardiã.
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido.